Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701157-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO DAS FUNERARIAS DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL requer seja o presente recurso retirado de pauta até que se delibere sobre os embargos declaratórios interpostos pelo Governador do Distrito Federal na ADI 0702102-84.2020.8.07.0000, na qual se impugna a Lei 2.424/99, cujo objeto é o mesmo da presente ADI. Subsidiariamente, requer a retirada da Pauta de Julgamento Virtual do dia 01/12/2020 e incluído na Pauta de Julgamento Presencial, excepcionalmente realizada por videoconferência para fins de sustentação oral (ID 21433579). Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, “não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, (...) os procedimentos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.” O referido ato condiciona o exercício de tal faculdade apenas à prévia comunicação, nos seguintes termos: “§ 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”. Ante o exposto, considerando que o pleito é tempestivo e formulado por advogado regularmente constituído, defiro a retirada da pauta virtual, para julgamento na próxima sessão presencial, atualmente realizada por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020 deste Tribunal. Por fim, não vislumbro razão para suspender o julgamento da presente demanda até que sejam apreciados os embargos de declaração opostos na ADI n. 0702102-84.2020.8.07.0000, porquanto, na hipótese de acolhimento dos aclaratórios, a alegação de inconstitucionalidade material restará superada, esteja ou não julgada a presente ADI, não havendo risco de decisões conflitantes. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator